Tribunal: TJMT
Processo: 8010389-37.2012.8.11.0055
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8010389-37.2012.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOCIELLE APARECIDA ROSA - CPF: 043.973.919-55 (RECORRENTE), MARCELO BARBOSA DE FREITAS - CPF: 903.376.381-87 (ADVOGADO), NEO RAMOS RODRIGUES - CPF: 956.044.301-10 (RECORRIDO), MARINALVA RAMOS RODRIGUES - CPF: 631.961.151-00 (ADVOGADO), COMERCIO E EDITORA DE LIVROS RB LTDA - CNPJ: 18.251.701/0001-69 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
8010389-37.2012.8.11.0055

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente
:
JOCIELLE APARECIDA ROSA

Recorrido
:
NEO RAMOS RODRIGUES e COMERCIO E EDITORA DE LIVROS RB LTDA

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DEVER DA PARTE CREDORA DE ESGOTAR OS MEIOS AO SEU ALCANCE.
PROCESSO EXTINTO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigi
da
:
"
Vistos
,
Cuida
-se
de
cumprimento
de
sentença

movido

por
JOCIELLE APARECIDA ROSA
em

desfavor
de NEO RAMOS RODRIGUES e COMERCIO E EDITORA DE LIVROS RB LTDA,
visando
o
recebimento
de
valores

fixados

na

sentença
de ID 6245153.
A

executada

apresentou

impugn
ação
à
penhora

em
ID 139963566,
arguindo

prescrição
e
improcedência
do
pedido
de
desconsideração
.
Instada
,
a

exequente
se
manifestou

em
ID 151807860. FUNDAMENTO E DECIDO.
Em

detida

análise
dos autos,
verifica
-se que
não

houve
a
prévia

segurança
do
Juízo
,
n
ecessária
no
âmbito
dos
Juizados

Especiais
para
oposição
dos embargos, o que
culmina

em

sua

rejeição
.
Com
efeito
,
os

Juizados

Especiais

têm

procedimento

próprio
de
execução
,
instituído

pelo
art.
53, § 1º, da Lei
nº
9.099/95,
bem

como

previsão

específica
no

Enunciado

nº
117 do FONAJE. Tal
normativa

prevê
, de forma
expressa
, a
penhora

como

pressuposto
para o
oferecimento
dos embargos:
Enunciado
nº 117 FONAJE - É
obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação
de embargos à
execução de título j udicial ou extrajudicial perante o Juizado
Especial. A
jurisprudência
segue
neste

sentido
: RECURSO
INOMINADO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - NECESSIDADE DE PRÉVIA GARANTIA DO JUÍZO - PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL PARA O RECEBIMENTO DOS EMBARGOS - ART. 53, § 1º, DA LEI
Nº 9.099/95 E ENUNCIADO Nº 117 DO FONAJE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos
termos
do § 1º do
artigo
53 da Lei n. 9.099/95,
os
embargos à
execução

podem

ser

opostos

mediante
a
garantia
do
juízo
. 2. No
caso
, a
parte

recorrente

não

comprovou
no
momen
to

oportuno
que
garantiu
o
juízo
da
execução
,
requisito

essencial
para o
recebimento
dos embargos à
execução
no
âmbito
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
. 3.
Incidência
do
Enunciando

nº
117 do FONAJE que
exige a segurança do Juízo pela penhora para apresentaçã o
de embargos à
execução
de
título
judicial
ou
extrajudicial. 4.
Não

preenchidos

os

pressupostos
de
admissibilidade
,
não

podem

ser

recebidos

os
embargos à
execução

opostos
. 5.
Recurso

conhecido
e
não

provido
. (TJMT. 1000071-40.2018.8.11.0044, TURMA RECURS
AL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/03/2020,
Publicado
no DJE 12/03/2020) (
grifei
)
MANDADO DE SEGURANÇA.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
DECISÃO QUE RECEBEU EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM A GARANTIA INTEGRAL
DO
JUÍZO. PENHORA
PARCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA INTEGRAL
DO
JUÍZO. PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO RECEBIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO.
ARTIGO 53, §1º, DA LEI N° 9.099/95.
INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 117 DO FONAJE.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO.
ORDEM CONCEDIDA. (TJPR -
3ª
Turma

Recursal
- 0000620-25.2021.8.16.9000 -
Maringá
- Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS DENISE HAMMERSCHMIDT - J. 06.12.2021) (
grifei
)
Isto

posto
, REJEITO
os
EMBARGOS À EXECUÇÃO
opostos
no ID 139963566, com
fundamento
no
art.
53, § 1º, da Lei nº 9.099/95, e DETERMINO o
prosseguimento
da
execução
.
Ante
a

ausência
de
comprovação
de
impenhorabilidade

ou

excesso
dos
valores

bloqueados
, EXPEÇA-SE ALVARÁ
em
favor
do

exequente
. No que
concerne

ao

pedido de improcedência do incid ente de desconsideração da personalidade

jurídica
,
denota
-se
nítida

preclusão
,
vez
que
já

julgado
e
transitado

em

julgado
. Para
prosseguimento
do
feito
,
defiro
o
pedido
de
diligência
junto
ao
RENAJUD, a
qual

restou

infrutífera
,
cujo

extrato
segue
anexo
.
Co
nsigna
-se que as
informações
de bens
atualmente

buscadas

através
do Sistema INFOJUD, o
qual

deve

ser

utilizado
de forma
excepcional
,
podem

ser

perfeitamente

conseguidas

através
do SISBAJUD (
valores
) e RENAJUD (
veículos
), que
já

foram

objeto
de
pesquisa

por

este

Juízo
.
Isto

posto
, INDEFIRO o
pedido
de
diligência
junto
ao
INFOJUD.

Destaca
-se que
o

tramite
dos autos
perdura

desde
2012,
impactando
,
sobremaneira
,
nas

taxas

de
congestionamento

desta

Unidade

Judiciária
;
sem
que as
diligências

realizadas

atingissem
o
fim

proposto
,
vez
que
restaram

infrutíferas
/
ínfimas
as
tentativas
de
expropriação
do
débito
,
conforme

diligências

realizadas
junto
ao

Sisbajud
(ID 139469959 e 6245368),
Renajud
(ID 9074470),
Anoreg
(ID 9735936) e
Serasajud
(ID 9676908); inclusive junto
a
pessoa

jurídica

após o julgamento de incidente de desconsideração da personalidade

jurídica
.
Destaca
-se que
o

Juizado
Especial
Cível

não
é local para que
ações

perdurem

por

muitos

anos
, é
justiça

rápida
, e
assim

deve

ser
para
propiciar
que um
maior

númer
o
de
demandas

sejam

julgadas
no
menor
tempo
possível
.

Isto

posto
, JULGO e DECLARO EXTINTO o
presente

feito
, com
fundamento
no
artigo
53, § 4º, da Lei 9.099/95.

Caso

seja
do
interesse
da
parte

exequente
,
desde

já

faculto

a

expedição
de
certidão
de
crédito
,
de posse da
qual

poderá
a
parte

exequente

levá
-la a
protesto
,
nos

termos
do art. 517 do CPC e,
deste

modo
, a
dívida

também

será

registrada

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
,
conforme

praxe
.
Cumpre

ressaltar
que,
conforme
a
dicção
do art.
501, § 3º,
e
do ar
t.
504, § 3º, da CNGC-Extrajudicial,
os

emolumentos

somente

serão

devidos
no
momento
de
quitação
do
débito

pelo

interessado
,
não

sendo

exigido
o
pagamento

prévio
dos
emolumentos
e
demais

despesas

pelo

credor
,
conforme
art. 2º, § 1º, al. “a”, do
Provimento

nº 86/2019 do CNJ.
Assim
,
havendo

manifestação
da
parte

exequente

nesse

sentido
, DETERMINO que a
secretaria

deste

Juízo

proceda
à
emissão
da
Certidão
de
Crédito

em
favor do
exequente
, a
qual

será

emitida
no
momento
que a
parte

comparecer

na

Secretaria
para

retirá
-la,
em

conformidade
com o
Enunciado
75 do FONAJE,
acima

mencionado
.
Sem

custas
e
honorários
(art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).
Preclusas
as
vias

impugnativas
,
arquive
-se.
Publique
-se,
registre
-se,
intime
-se e se
cumpra
.

Às

providências
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

exequente

sustentando
que

as
tentativas
de
expropriação

foram

realizadas

somente

em
face da
pessoa

física
, e
não

jurídica
,
incluída
no polo
passivo
,
razão
pela
qual

não

foram

esgotadas
.
Requereu
que a
sentença

seja

cassada
com a
consequente

retomada
do
trâmite
processual.

3.
Não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

4.
Extinção pela não localização de bens do devedor.

Não sendo localizados bens para penhora, o processo
de execução ou cumprimento de sentença pode ser extinto, desde que esgotadas as tentativas possíveis e previamente intimado o credor para indicar bens, sob pena de extinção
(N.U 1032794-39.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE
JAQUELINE DA COSTA SI
LVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/04/2024,
Publicado
no DJE 06/04/2024; N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/03/2024,
Publicado
no DJE 14/03/2024; e
N.U 1010699-86.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
02/05/2023,
publicado
no DJE 04/05/2023).
Isso porque,
"
O
processo

nos

juizados

especiais

orienta
-se
pelos

critérios
da
celeridade
e
economia
processual, de
forma que
não

pode

permanecer

indefinidamente

ao

aguardo
de
localização
de bens do
executado
" (TJ-SP - RI: 00014455520208260001 SP 0001445-55.2020.8.26.0001, Relator: Daniela Claudia Herrera
Ximenes
, Data de
Julgamento
: 19/08/2020, 1ª
Turma

Cível
, Data de
Publicação
: 19/08/2020).

5. C
abe
à
parte credora realizar as diligências necessárias para a localização e indicação de patrimônio do devedor, não podendo transferir essa incumbência ao Poder Judiciário, mas, por se trata de uma
decisão
de
conveniência
e
op
ortunidade
, o
juízo
da causa
pode

certificar
se a
diligência

não

comprometerá
a
prestação

jurisdicional

ou

inviabilizará

outras

atividades

prioritárias
. No
presente

caso
,
não

foram

localizados
bens do
devedor

mesmo

depois
de
diversas

tentativas
de
penhora

pelo

Juízo
.
Embora
o
credor

tenha

sido

intimado
para
indicar
bens do
devedor
, sob
pena
de
extinção
(ID 223628719/PJe2),
em

nenhum

momento

apresentou

quaisquer
bens da
parte

executada
,
justificando

a

extinção
do
processo
. Vale
destacar
q
ue "
o
tramite
dos autos
perdura

desde
2012,
impactando
,
sobremaneira
,
nas

taxas
de
congestionamento

desta

Unidade

Judiciária
;
sem
que as
diligências

realizadas

atingissem
o
fim

proposto
,
vez
que
restaram

infrutíferas
/
ínfimas as tentativas de expropriação d o débito
,
conforme

diligências

realizadas
junto
ao

Sisbajud
(ID 139469959 e 6245368),
Renajud
(ID 9074470),
Anoreg
(ID 9735936) e
Serasajud
(ID 9676908)
".

6.
Ressalta
-se que
a

extinção
do
processo
,
nos

termos
do art. 53, § 4º
,
da Lei 9.099/95,
não

sinaliza

que
a

obrigação
material
foi

satisfeita
,
já
que
o

credor

poderá se utilizar das certidões de crédito para inscrever o devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
e
requerer
novo
cumprimento
de
sentença

ou

execução
,
na

hipótese
de
ser
encontrado
, no
futuro
,
p
atrimônio

disponível
.

7.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

8.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor
atualizado
da
dívida
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei nº 9.099/95),
observado
o
disposto
no art
. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

9.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei nº 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da
Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024